Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-66.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000014-66.2022.8.11.9005.
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Brenda Plateira Borges Pozeti.
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Município de Cuiabá, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer no 1008632-14.2020.8.11.0002, movida por Brenda Plateira Borges Pozeti em face do Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso, deferiu o bloqueio judicial do valor equivalente a 03 (três) meses de custeio do tratamento médico da autora junto aos recursos do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá.
Inconformado, o agravante Município de Cuiabá sustenta a necessidade de ser ressarcido pelos valores já pagos na ação, porque se trata de medicamento de médio e alto custo, sendo que tal ressarcimento deveria ter sido determinado na sentença, de modo que possa ser executado nos próprios autos.
Alega que não se justifica a concessão da tutela de urgência contra o Agravante, pois, apesar de a responsabilidade ser solidária compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, em atenção ao entendimento do STF.
Argumenta que, em respeito à economia processual o bloqueio deve incidir apenas sobre as contas do Estado de Mato Grosso, e não sobre o patrimônio do Município, ora Agravante.
Sob esses argumentos, pugna o deferimento liminar, a fim de que a decisão singular seja reformada, para determinar que o Estado de Mato Grosso custeie os valores discutidos na ação, tendo em vista a repartição administrativa de competência já definida em Lei, no âmbito do SUS. No mérito, aguarda o provimento do agravo.
É o relatório.
DECIDO.
Em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão interlocutória.
O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Quanto ao cerne da questão, os artigos 6o e 196, da Constituição Federal, preveem que incumbe ao Poder Público, por meio de políticas sociais e econômicas, a obrigação de garantir o acesso à Saúde:
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Após detida análise dos autos, bem como do feito no 1008632-14.2020.8.11.0002, chego à conclusão que, nesta fase de cognição sumária, a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Explico.
Com efeito, o direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, solidariamente, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.
A viabilização do exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.
In casu, a agravada ingressou com Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, em razão de ser portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, necessitando fazer uso da bomba de infusão contínua de insulina acoplada a sensor para monitoramento da glicemia em tempo real, conforme prescrição médica.
A autora, ora agravada, teve seu pedido liminar deferido, em sede de agravo de instrumento no 1001009.50.2020.8.11.9005, sob minha relatoria, para que os requeridos forneçam os equipamentos de saúde prescritos (BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, modelo ACCU CHEK KIT COMBO DA ROCHE, além do sistema FREESTYLE LIBRE) para automonitorização contínua da glicose, na forma descrita no laudo médico, bem como, os insumos necessários ao seu funcionamento, para efetivo controle da doença, quais sejam: 6 caixas de cateter ACCU CHEK Flexlink 6/60 com 10 unidades; 6 caixas de cânulas de 6 ACCU CHEK com 10 unidades; 4 caixas de cartucho plástico de 3,15ml com 25 unidades; 4 pacotes de serviço; 3000 Tiras ACCU CHEK Performa; 3000 Lancetas Fastclick; 12 sensores FreeStyle Libre; Insulina Humalog (ação ultrarrápida): 60 frasc/ampolas ou refis para 6 meses, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.
Da análise dos autos de origem, vê-se que a autora da ação logrou êxito na doação do equipamento de medição de glicose pelo laboratório fabricante, desonerando os entes públicos de tal custeio, desde que o Município de Cuiabá expedisse uma carta ao fabricante, restando ao órgão público somente a obrigação de fornecer os medicamentos necessários ao tratamento.
Todavia, conforme informado no id. no 55643919 dos autos originários, apesar de intimado, o ente público quedou-se inerte. Assim, o Juiz singular determinou a aquisição da medicação pela Empresa UNIMED Distribuidora de Medicamentos, com custos para os entes públicos.
Posteriormente, em razão de contínuo descumprimento da ordem judicial, houve o bloqueio do valor de R$ 39.499,92 (trinta e nove mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), na conta bancária do agravante/demandado. Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs Agravo de Instrumento no 1000506-92.2021.8.11.9005, tendo seu pleito restado improvido.
Em 14/10/2021, foi prolatada sentença nos seguintes termos (Id. 61889462 dos autos originários):
“Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente e DETERMINO que o(s) Requerido(s) forneça bomba de insulina e insumo, bem como o Sensor Free Style Libre e as Insulinas à parte Requerente observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”
Contra a sentença, o Município interpôs Recurso Inominado, o qual ainda não foi analisado (Id. 71489615 do processo no 1008632-14.2020.8.11.0002).
Após, em 17/12/2021, no Id. 73013257 dos autos originários, o Juiz singular proferiu a seguinte decisão (ora agravada):
“Considerando a) o esgotamento dos medicamentos adquiridos via bloqueio judicial para o atendimento do paciente; b) a inércia dos Requeridos quanto ao cumprimento da obrigação de fazer estipulada; c) a persistência da dispensação dos medicamentos, comprovada pela parte Autora através da juntada de documentos médicos atualizados, decido:
Tendo em vista a necessidade de aquisição do medicamento cateter ACCU CHECK Flexlink 6/60; cânula de 6 ACCU CHECK; cartucho plastico de 3,15ml; pacotes de serviço; tiras ACCU CHECK performa; lancetas Fastclick; sensores Freestlye Libre; Insulina Humalog ação ultrarapida. não disponibilizado pelo SUS em favor do paciente, adotando os mesmos fundamentos da decisão anteriormente proferida, autorizo que a aquisição da medicação ou produto ou insumo pleiteado(s) se dê pela EMPRESA UNIMED CUIABÁ – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS. Fixo o prazo de até 07 (dias) para a entrega na Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF/SESMT.
Outrossim, defiro o bloqueio judicial do valor equivalente para 03 (três) meses de custeio do tratamento médico junto aos recursos do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, pelo que determino o cumprimento da medida junto ao SISBAJUD.
Aguarde-se em cartório a prestação de contas e expedição do competente alvará judicial, cujos atos serão cumpridos pelo Gabinete, devendo o paciente ser intimado somente após a realização destas fases para que, provido de documentação pessoal, receita médica, decisão judicial e nota fiscal comprovando a entrega do produto se dirija à Secretaria de Estado de Saúde.
Anoto que somente será objeto de aquisição o medicamento com prazo de validade superior a 18 (dezoito) meses. O medicamento será encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, à qual caberá, por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF – Luci Emilia Grzybowski de Oliveira (65) 9 84627045, localizada na Avenida Gonçalo Antunes de Barros no 3366, bairro Carumbé, juntamente com a Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado – COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira no 63, Centro Sul, Complexo CERMAC, disponibilizara a entrega da medicação.
Diante responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de viabilizar a entrega dos medicamentos para os pacientes que residem em cidades do interior do Estado fica atribuída ao Município de origem do paciente, devendo o mesmo adotar os procedimentos necessários para dispensar a medicação, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.
Ressalto que o paciente deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, o paciente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.
Em caso de medicamento cuja a utilização seja exclusivamente hospitalar, determino que sua aplicação seja realizada por intermédio de hospital habilitado perante o Sistema Único de Saúde (SUS). A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado.”
De acordo com os artigos 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Ressalte-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.
Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custeá-lo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.
Em razão disso, o particular tem, inclusive, a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade ad causam.
O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, já proferiu diversas decisões reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.
Nessa senda, no TEMA 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.
Nesse sentido:
(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde.(...) 6. O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles”. (...) (Apelação / Remessa Necessária, No 70084125343, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 13-4-2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO – TEMA N.o 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos moldes do Tema n.o 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.o 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...) (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).
(...) II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências. (...) (TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020)
Desta feita, conforme laudo médico acostado no Id. 69874356 dos autos originários, considerando que a agravada apresenta risco de graves complicações orgânicas, podendo causar, inclusive, invalidez ou morte precoce caso não realize o tratamento indicado, uma vez que a terapia insulínica convencional não demonstrou resultados efetivos e, considerando a observação do Juízo singular alhures descrita, resta patente o fornecimento dos medicamentos, estando escorreita a decisão ora atacada, posto que presentes os pressupostos para tal deferimento, não havendo que se falar em afastamento da obrigação municipal, por hora.
Conforme demonstrado pelas jurisprudências acima colacionadas, eventual prejuízo que o Agravante possa entender ter sofrido após a determinação judicial, ou ainda, ao término da ação, deverá ser requerida por ação própria, de forma regressiva.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2022.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator